Tribunal: TJDFT
Processo: 0708117-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-19

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por S.L.C. representada por M.L.O. em face da decisão (ID 114788894) que, nos autos do cumprimento de sentença de obrigação de prestar alimentos (Processo n.o 0004684-05.2014.8.07.0002) que move em face de L.L.C., indeferiu pedido de novas consultas aos sistemas informatizados de pesquisa de bens e determinou o retorno dos autos ao arquivo. Em suas razões recursais (ID 33566844), a agravante informa que, na origem, se trata de ação de alimentos movida em face do agravado, pelo rito da expropriação no valor de R$ 14.993,54 (quatorze mil novecentos e noventa e três reais e cinquenta e quatro centavos). Alega que, esgotados os meios ao seu alcance para localizar bens em nome do agravado para satisfação do crédito, o juízo a quo determinou a realização de pesquisas nos sistemas disponíveis, contudo, não foi possível lograr êxito em encontrar patrimônio disponível para penhora. Afirma que solicitou novas consultas aos sistemas disponíveis, porém em Decisão de ID 114788894, o Juízo a quo indeferiu o pleito formulado pela Agravante. Entende que a realização de novas consultas possibilitaria verificar a situação patrimonial atual da parte agravada. Aduz que a última tentativa de localização de bens passíveis de constrição foi realizada há mais de 1 (um) ano, sendo razoável a consulta desses sistemas com o objetivo de promover a impulsão da execução e a efetiva prestação jurisdicional. Argumenta, ainda, que “à luz dos recentes precedentes do e. TJDFT, bem como considerados os princípios da cooperação e da razoabilidade, a realização de nova consulta ao sistema BACENJUD, INFOJUD, RENAJUD e ERIDF conforme o pleito de ID 114547732, é medida que se impõe, a fim de que o débito seja integralmente satisfeito.” (ID 33566844 - pág. 8). Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão, para que seja suspensa a decisão que determinou o reenvio dos autos ao arquivo até julgamento definitivo do recurso. No mérito, requer seja dado provimento ao recurso para reformar a decisão agravada, determinando a realização de BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD e ERIDF, objetivando a localização de patrimônio em nome do agravado. Sem preparo, por ser beneficiária da justiça gratuita. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do artigo 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão da antecipação da tutela recursal nos moldes requeridos. Isso porque, em cognição sumária, própria desta etapa recursal, revela-se presente a probabilidade do direito vindicado, visto que a requisição de diligências às instituições públicas e privadas realizadas pelo Poder Judiciário deve ser pautada por novos perímetros de interpretação, notadamente observando-se a necessidade de privilegiar a efetividade e a cooperação da prestação jurisdicional ao escopo de pacificar conflitos. Nesta quadrante, o magistrado assume postura ativa a tornar concretos os postulados constitucionais da tutela jurisdicional adequada e efetiva, embora sem distanciar-se da inequívoca imparcialidade e proporcionalidade que deve gerir seus atos. Ademais, a requisição de diligências às instituições públicas e privadas realizadas pelo Poder Judiciário apenas deve ser deferida se comprovado o esgotamento das diligências pelas vias ordinárias para a localização dos bens do devedor/executado. Este é o caso dos autos, visto que a parte agravante, menor impúbere, está patrocinada pela Defensoria Pública que não dispõe de recursos necessários à realização de outras pesquisas, por conta própria e ainda por se tratar de verba alimentar, deve-se observar o melhor interesse da adolescente. Ademais, os sistemas informatizados deste Tribunal de Justiça foram consultados há mais de 1 (um) ano e, desde o deferimento das consultas anteriores, houve razoável transcurso de tempo, o que justifica a adoção de providência excepcional. Neste sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RENOVAÇÃO DE PESQUISA DE BENS PELO SISTEMA RENAJUD. LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. POSSIBIDADE. 1. O BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD são sistemas colocados à disposição do Judiciário para simplificar e agilizar a busca de bens do devedor aptos a satisfazer o crédito em execução, e devem ser utilizados sempre que o credor não conseguir, por conta própria, encontrar bens e valores passíveis de constrição. 2. Para que tais sistemas sejam novamente acessados é desnecessário que o credor mostre alteração na situação patrimonial da parte devedora. 3. É possível que novas pesquisas de bens sejam realizadas pelo sistema RENAJUD para futura penhora, se já transcorreu prazo razoável desde a última consulta. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1251236, 07004373320208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no DJE: 3/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONSULTA. SISTEMA BACENJUD. RENOVAÇÃO. PRINCIPIO DA COOPERAÇÃO. REALIZAÇÃO DE NOVA PESQUISA ONLINE. DECORRIDO LAPSO TEMPORAL CONSIDERÁVEL. RAZOABILIDADE. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Os sistemas cadastrais informatizados a disposição desta Corte (BACENJUD, RENAJUD, SIEL, E-RIDF) foram criados para otimizar o tempo e garantir, em tese, a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, simplificando procedimentos em busca da localização e constrição de bens, sendo instrumento de cooperação importante para a efetividade da justiça. Precedentes desta Corte. 2. Segundo o STJ não existe limitação na reiteração da pesquisa de ativos financeiros por meio do Bacenjud, porém deverá ser observado critério de razoabilidade. 3. O transcurso de tempo (mais de dois anos) desde a última pesquisa de ativos financeiros é critério suficiente para determinar que se realize consulta ao sistema Bacenjud. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1217297, 07208198120198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no PJe: 21/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: A MECANICA DOS AMIGOS LTDA - ME EMENTA PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. SISTEMAS INFORMATIZADOS À DISPOSIÇÃO DOS TRIBUNAIS. INFOJUD. RAZOABILIDADE. 1. Os sistemas eletrônicos de pesquisas de bens, tais como BACENJUD, RENAJUD e o próprio INFOJUD, foram criados para garantir celeridade e efetividade ao jurisdicionado, simplificando os procedimentos de localização e constrição de bens, coadunando-se com o próprio postulado da cooperação, o qual estipula sua observância tanto pelas partes como o próprio Poder Judiciário. 2. A consulta àqueles sistemas informatizados é possível e deve ser prestigiada. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1215539, 07131991820198070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2019, publicado no DJE: 21/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENS PENHORÁVEIS. CONSULTA. INFOJUD. MEDIDA EXCEPCIONAL. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. Hipótese de indeferimento da realização de pesquisa por meio do sistema INFOJUD e determinação de suspensão do curso do processo principal. 2. Os sistemas informatizados do Poder Judiciário, ao exemplo do BACENJUD, INFOJUD, RENAJUD e eRIDIF, constituem ferramentas acessórias de auxílio à parte para a localização de bens e satisfação da dívida, sem dela retirarem o ônus de adotar as diligências necessárias. 3. É importante ressaltar que a efetivação de consulta procedida pelo Poder Judiciário a esses sistemas tem apresentado novos perímetros de interpretação, notadamente observando-se a necessidade de privilegiar a efetividade e a cooperação da prestação jurisdicional. 4. Assim, em sintonia com o princípio da colaboração, admite-se a consulta aos sistemas informatizados BACENJUD, INFOJUD, RENAJUD e eRIDIF, mas apenas como medida excepcional, sobretudo se houver provas nos autos de que a parte interessada envidou esforços para localizar bens passíveis de penhora da devedora, sem que tenha obtido êxito. 5. No caso dos autos, a medida excepcional é justificável, tendo em vista que se esgotaram as opções à disposição da agravante. 6. Agravo conhecido e provido. (Acórdão 1211681, 07116446320198070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/10/2019, publicado no DJE: 13/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, em um juízo perfunctório, entendo que o caso se amolda a excepcionalidade e se mostra possível o deferimento da requisição solicitada. Ademais, tal medida é de interesse da própria justiça para dar regular andamento ao feito executivo. Por fim, há o perigo da demora, visto que foi determinado o retorno dos autos ao arquivo. Ante o exposto, DEFIRO a liminar postulada. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intimem-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Após, remetam-se os autos ao Ministério Público. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora